Tribunal: TJES
Processo: 5005316-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005316-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JHOENES BENEVIDES MARVILA
AGRAVADO: J. L. D. C. M. e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 500
5316-41.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
J
HOENES BENEVIDES MARVILA

AGRAVADO:

J.L.C.M
e
J.C.M
representad
o
s por R
OS
A
RIA BENEVIDES DA CONCEIÇÃO

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JHOENES BENEVIDES MARVILA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude de Marataízes que nos autos da ação de alimentos nº 5001773-51.2021.8.08.0069 ajuizada pelos agravados J.L.C.M e J.C.M representados por sua genitora ROSARIA BENEVIDES DA CONCEIÇÃO, que fixou alimentos provisórios no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente na data do pagamento.

Em suas razões (Id 2783953), o agravante sustenta que o percentual fixado é excessivo, notadamente em razão de atualmente laborar como diarista em Marataízes e adjacências, vendendo frutas no carro de seu irmão, auferindo renda aproximada de um salário-mínimo. Afirma outrossim que possui outros gastos com a sua nova família, salientando que mora de aluguel, cujo valor mensal é de R$400,00 (quatrocentos reais).

Salienta que nunca se esquivou da obrigação de prestar alimentos em favor dos infantes, entretanto, defende que a decisão deve ser reformada, a fim de minorar os alimentos provisórios para o percentual de 30% do salário-mínimo vigente, de modo a não comprometer a sua dignidade.

Assim, requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a atribuição de efeito suspensivo, e efeito ativo reformando a r. decisão agravada para minorar os alimentos para o percentual de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente.

Foi proferida decisão deferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a redução da pensão para 35% do salário-mínimo (id 2791010).

Contrarrazões acostadas no id 2873934, ocasião em que a parte agravada defende a necessidade de manutenção da pensão tal como estipulado pelo Magistrado de origem. Salientou que o agravante não traz aos autos do recurso nenhuma prova ou fundamento legal ou jurídico que infirme as conclusões que embasaram a decisão de piso.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso (id 2896868).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20/09/2022.

Des. Subst. Lyrio Régis de Souza Lyrio:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JHOENES BENEVIDES MARVILA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude de Marataízes que nos autos da ação de alimentos nº 5001773-51.2021.8.08.0069 ajuizada pelos agravados J.L.C.M e J.C.M representados por sua genitora ROSARIA BENEVIDES DA CONCEIÇÃO, que fixou alimentos provisórios no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente na data do pagamento.

Em suas razões (Id 2783953), o agravante sustenta que o percentual fixado é excessivo, notadamente em razão de atualmente laborar como diarista em Marataízes e adjacências, vendendo frutas no carro de seu irmão, auferindo renda aproximada de um salário-mínimo. Afirma outrossim que possui outros gastos com a sua nova família, salientando que mora de aluguel, cujo valor mensal é de R$400,00 (quatrocentos reais).

Salienta que nunca se esquivou da obrigação de prestar alimentos em favor dos infantes, entretanto, defende que a decisão deve ser reformada, a fim de minorar os alimentos provisórios para o percentual de 30% do salário-mínimo vigente, de modo a não comprometer a sua dignidade.

Assim, requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a atribuição de efeito suspensivo, e efeito ativo reformando a r. decisão agravada para minorar os alimentos para o percentual de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente.

Foi proferida decisão deferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a redução da pensão para 35% do salário-mínimo (id 2791010).

Contrarrazões acostadas no id 2873934, ocasião em que a parte agravada defende a necessidade de manutenção da pensão tal como estipulado pelo Magistrado de origem. Salientou que o agravante não traz aos autos do recurso nenhuma prova ou fundamento legal ou jurídico que infirme as conclusões que embasaram a decisão de piso.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso (id 2896868).

Saliente-se inicialmente que “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

O cabimento do recurso está elencado na hipótese do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como, a peça recursal contém os requisitos legais e está instruída com as peças necessárias (arts. 1.016 e 1.017, do CPC).

Analisando a situação dos autos, notadamente o decisum recorrido, observo que o juízo a quo deferiu a tutela de urgência pleiteada, fixando alimentos provisórios no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente na data do pagamento, valor este a ser dividido entre os alimentados.

Pois bem. Conforme é cediço, nos termos do artigo 1694, §1º do CPC, a fixação dos alimentos deverá observar o binômio necessidade/ possibilidade, atentando-se para as particularidades do caso, sendo certo que, tratando-se de filhos menores, é de se considerar que a necessidade deles é presumida, face a dependência de seus genitores.

Nesse contexto, é cediço que inexiste um critério absoluto para se estabelecer o valor mais justo e adequado para a fixação dos alimentos, devendo ser conjugada a possibilidade de quem paga e a necessidade daquele que será provido pelos alimentos a serem prestados.

Doutrina e jurisprudência pátria também convencionam que a fixação da obrigação alimentar deve ser norteada pelo princípio da proporcionalidade, o qual concretiza-se através de ideias de justiça, equidade e prudência, atentando-se para o adequado equilíbrio do referenciado binômio: Capacidade econômica do alimentante e necessidades do alimentando.

Nesse sentido, Maria Berenice Dias (
in
Manual de Direito das Famílias, 2013, p. 579)
leciona que na fixação dos alimentos deve ser observado o trinômio da proporcionalidade – possibilidade – necessidade:

"(...)Tradicionalmente, invoca-se o binômio necessidade-possibilidade, ou seja, perquirem-se as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante para estabelecer o valor do pensionamento. No entanto, essa mensuração é feita para que se respeite a diretriz da proporcionalidade. Por isso se começa a falar, com mais propriedade, em trinômio: proporcionalidade-possibilidade-necessidade.(...)"

Estabelecidas tais premissas, esclareço que a prestação de alimentos consiste em um dever de ambos os genitores para com os seus descendentes, eis que decorre do próprio poder familiar que lhes é inerente.

No caso dos autos, muito embora quando da análise do pedido liminar tenha considerado que o percentual de 50% sobre o salário-mínimo não se mostrava razoável, eis que teria o potencial de inviabilizar o sustento do agravante com o remanescente de seus ganhos, após melhor análise dos documentos acostados, e considerando que o Agravante não logrou êxito em fazer prova acerca da sua capacidade financeira, tampouco de todas as despesas fixas que alega possuir, (gize-se que apenas foram juntadas recibo de aluguel, certidão de nascimento dos filhos da companheira atual do agravante, fatura de energia elétrica e foto do agravante atuando como vendedor de frutas), entendo que ao menos nesse fase processual de cognição sumária em que concedia a tutela ora questionada, deve ser mantida a decisão de origem.

Deve ser destacado outrossim que o fato de constituir nova família, não é justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar dos filhos, sobretudo se considerado que o Autor não possui filhos com a sua nova companheira e não demonstrou que contribui com o sustento dos filhos desta.

Nesse contexto, deve ser destacado o caráter inafastável da responsabilidade dos pais de contribuir para o sustento de seus filhos, dever este decorrente do princípio da paternidade responsável.

Nesse sentido, os arestos de Tribunais pátrios que apresento a título de ilustração:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPOCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO VALOR. De acordo com o art. 1.694, §1º, do Código Civil, o valor dos alimentos devidos pelo genitor aos filhos deve ser fixado na proporção das necessidades do alimentante e dos recursos da pessoa obrigada. A constituição de nova família pelo devedor dos alimentos, por si, não implica redução dos alimentos prestados aos filhos da união anterior. Não havendo prova da alteração do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, mantém-se a pensão alimentícia no valor fixado originalmente. (TJMG; AI 2400527-78.2021.8.13.0000; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Pedro Aleixo; Julg. 14/07/2022; DJEMG 15/07/2022)

AGRAVO DE INTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE PRESUMIDA DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS E CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA NÃO ELIDE, POR SI SÓ, ENCARGO DA MESMA NATUREZA PREEXISTANTE. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA. PATENIDADE RESPONSÁVEL. GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A obrigação de prestar alimentos aos filhos menores advém da norma civil, com o fito de proteger o direito da criança e do adolescente. 2. A quantia arbitrada a título de alimentos provisórios deve ser mantida quando respeitado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. 3. A constituição de nova família pelo alimentante não é fundamento, por si só, capaz de autorizar a redução do valor da pensão deferida a credor anterior, em atenção ao princípio da paternidade responsável. 4. A necessidade da alimentanda goza de presunção absoluta, devendo os alimentos serem fixados em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial. 5. Os alimentos já fixados em percentual reduzido do salário mínimo não podem recuar mais ainda, sob pena de comprometer a subsistência da alimentanda. (TJMG; AI 0895031-11.2022.8.13.0000; Rel. Juiz Conv. Francisco Ricardo Sales Costa; Julg. 14/07/2022; DJEMG 15/07/2022)

APELAÇÃO. ALIMENTOS. REVISÃO E EXONERAÇÃO. Demanda ajuizada pelo genitor em face de suas filhas, sendo uma destas já maior. Pretensão de. Exoneração da obrigação alimentar fixada em favor da filha que atingiu a maioridade e. Redução da pensão prestada em favor da filha menor. Improcedência dos pedidos. Inconformismo do autor, que alega ter constituído nova família, além de ter sido prejudicado pela pandemia. Descabimento. Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Constituição de nova família que, por si só, não fundamenta o pleito revisional. A crise sanitária de COVID-19 recai à todos os brasileiros, prejudicando, também, às alimentandas. Cediço que a maioridade do alimentando não dá causa, automaticamente, à exoneração da obrigação alimentar. Na espécie, alimentos que passam a ser devidos pelo vínculo de parentesco. Recorrida que demonstrou estar matriculada em curso de nível superior, necessitando, pois, do auxílio material de seu genitor. Necessário se faz, por conseguinte, manter a obrigação alimentar tal como anteriormente delineada. Sentença mantida. Verba sucumbencial majorada. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1011294-53.2019.8.26.0006; Ac. 15845153; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Clara Maria Araújo Xavier; Julg. 12/07/2022; DJESP 15/07/2022; Pág. 2133)

Assim, concluo que agiu de forma acertada o Magistrado ao fixar os alimentos no patamar em que fixado, sendo conveniente lembrar que a decisão proferida no início da ação de alimentos, como aquela em que proferida a decisão ora vergastada, deve ser arbitrada com prudência, até que se produza nos autos conjunto probatório suficiente a embasar a decisão do julgador acerca do valor dos alimentos, observado, sempre, o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

Delineadas tais considerações, demonstrado que o valor fixado na origem atende à possibilidade econômica do obrigado e, não havendo elementos capazes de embasar a redução do valor fixado a título de alimentos e dar ensejo à alteração da decisão vergastada, deve ser negado provimento ao recurso.

Pelo exposto, RECEBO o recurso mas lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005316-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: JHOENES BENEVIDES MARVILA

AGRAVADO
: J.L.C.M e J.C.M representados por ROSARIA BENEVIDES DA CONCEIÇÃO

RELATORA
: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS –BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PROVA ACERCA DA INCAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE – NOVA FAMÍLIA QUE NÃO É MOTIVO PARA JUSTIFICAR A REDUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1694, §1º do CPC, a fixação dos alimentos deverá observar o binômio necessidade/ possibilidade, atentando-se para as particularidades do caso, sendo certo que, tratando-se de filhos menores, é de se considerar que a necessidade deles é presumida, face a dependência de seus genitores.

2. A fixação da obrigação alimentar deve ser norteada pelo princípio da proporcionalidade, o qual concretiza-se através de ideias de justiça, equidade e prudência, atentando-se para o adequado equilíbrio do referenciado binômio: Capacidade econômica do alimentante e necessidades do alimentando.

3. O fato de o Alimentante constituir nova família, não é justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar dos filhos, sobretudo se considerado que não possui filhos com a sua nova companheira e não demonstrou que contribui com o sustento dos filhos desta.

4. Deve ser destacado o caráter inafastável da responsabilidade dos pais de contribuir para o sustento de seus filhos, dever este decorrente do princípio da paternidade responsável.

5. A decisão proferida no início da ação de alimentos, como aquela em que proferida a decisão ora vergastada, deve ser arbitrada com prudência, até que se produza nos autos conjunto probatório suficiente a embasar a decisão do julgador acerca do valor dos alimentos, observado, sempre, o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 20 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.